Tribunal: TJSP
Processo: 2097039-94.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Esta C. 9a Câmara Criminal, no HC no 2097479-910.2022.8.26.0000 (meu voto no 52560), concedeu a liberdade provisória ao corréu, fixando medidas cautelares alternativas, e estendeu a benesse ao ora paciente. Perda do objeto. Writ prejudicado.